Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sucesso processual. Faculdade do credor (art. 778. §1o, III, do CPC). Anuência do executado. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que deferiu a sucessão processual.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da sucessão processual por cessão de crédito em execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A cessão de crédito é negócio jurídico bilateral que transfere os direitos creditórios do cedente ao cessionário, independentemente de anuência do devedor, nos termos do artigo 778, § 1o, III, do CPC.
4. O cessionário de crédito de título extrajudicial pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário, sem a necessidade de anuência do devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A sucessão processual por cessão de crédito em execução de título extrajudicial é cabível independentemente de anuência do executado, nos termos do artigo 778, §1o, III e § 2o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 778, § 1o, III e § 2o.